Tribunal: TJES
Processo: 5006199-76.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006199-76.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MOISES ALVES FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DE DECRETOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Moises Alves Freire em face do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para reconhecer o desvio de função no período de 02/03/2018 a 14/12/2021 e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia civil. A sentença também fixou corretamente os consectários legais e observou a prescrição quinquenal. As partes não interpuseram recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ficou configurado o desvio de função do servidor público ocupante do cargo de agente de polícia civil, diante do exercício de atividades típicas de investigador de polícia; e (ii) definir se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes, observando-se o marco final estabelecido pela superveniência da Lei Complementar nº 988/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício de atividades próprias do cargo de investigador de polícia por servidor investido no cargo de agente de polícia caracteriza desvio de função, quando ausente amparo legal que permita a equiparação funcional e remuneratória, nos termos da Súmula 378 do STJ.

4. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, ao atribuírem aos agentes de polícia funções inerentes aos investigadores, extrapolaram o poder regulamentar ao alterar substancialmente as atribuições do cargo, configurando ilegalidade reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal.

5. A comprovação nos autos de que o autor desempenhou funções investigativas — como elaboração de relatórios, cumprimento de mandados e diligências investigatórias — evidencia o desvio de função e justifica o pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

6. A Lei Complementar nº 988/2021, ao redefinir legalmente as atribuições dos cargos, incorporando atividades investigativas ao cargo de agente de polícia, constitui marco final para eventual reconhecimento do desvio de função entre os cargos, de modo que a condenação se limita ao período anterior à sua vigência, em 14/12/2021.

7. A sentença corretamente aplicou os consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O exercício de funções típicas de investigador de polícia por agente de polícia civil caracteriza desvio de função e gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

2. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, ao alterarem substancialmente as atribuições dos agentes de polícia, extrapolaram os limites do poder regulamentar, revelando-se ilegais.

3. A superveniência da Lei Complementar nº 988/2021 delimita o marco final para reconhecimento do desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 988/2021; STJ, Súmula nº 378.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0008151-88.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26/09/2023;
TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 006140062321, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/06/2021;
TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0003974-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006199-76.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

PARTES:
MOISES ALVES FREIRE
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença id. 15002040 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Moises Alves Freire, julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo do requerente (agente de polícia) e o cargo de investigador de polícia civil, no período de 02/03/2018 até 14/12/2021.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso.

Na exordial, Moises Alves Freire relatou ter prestado concurso em 1991 para o cargo de agente de presídio que, posteriormente, foi denominado agente de polícia civil.

Sustentou que passou a exercer, em desvio de função, as funções de investigador de polícia, o que enseja o pagamento da diferença remuneratória.

Por fim, ressaltou que em dezembro de 2014, por meio do Decreto Estadual nº 3.729/2014, o Estado equiparou as atribuições dos cargos de agente de polícia com o de investigador, ato inconstitucional, por não ter sido veiculado por lei em sentido estrito e, também, ante a ausência de alteração salarial.

O ente público, em contestação, afirmou, em síntese, que os D
ecretos Estaduais nº 3.819-N/1995 e
nº 3.729-R/2014
adequaram as funções do cargo de agente de polícia, conferindo-lhe atribuição investigativa, o que serviria para impedir o reconhecimento do desvio de função.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio do enunciado da Súmula nº 378, de que
“
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

Os documentos de id. 15001617 e seguintes corroboram a tese de que o autor da demanda atuou exercendo as funções de investigador, nos anos de 2016 a 2021.
Da mesma maneira, a prova testemunhal foi enfática em indicar a atuação do autor nas funções de investigação, o que comprova o desvio de função.

Desse modo, demonstrado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, em nítido desvio de função, correta a sentença que determina o pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, sob pena de se locupletar indevidamente a administração.

No tocante ao marco final para pagamento das diferenças remuneratórias, verifica-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é assente, no sentido de que devem ser considerados ilegais os Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015, que atribuíram aos agentes de polícia as mesmas funções dos investigadores de polícia. Confiram-se os arestos que seguem:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. SERVIDOR PÚBLICO AGENTE DE POLÍCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PODER REGULAMENTAR EXERCIDO DE FORMA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo, praticamente equiparando-o ao cargo de Investigador de Polícia, em manifesta ilegalidade.

2. Diante da ilegalidade dos Decretos Estaduais, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia Civil pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, implica no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

3. No caso, o conjunto probatório evidencia que o autor exercia funções típicas da atividade de investigador de polícia, o que revela o desvio de função e impõe o pagamento de indenização, correspondente às diferenças entre as remunerações de caga cargo.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,0008151-88.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTA DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE POLÍCIA - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPETOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1
A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia,
o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015
.
2 - Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas dos Inspetores de Polícia e Escrivão por Agentes de Polícia. (TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) 3 - Dentre as atividades que o autor comprovou exercer, podem ser citadas a realização de campanas, obtenção de informações através dos informantes, produção de relatório de suas investigações, realização de relatórios de diligências referentes a localização e intimação de pessoa, bem como cumprimento de mandados de prisão. 4 - Tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo. 5 - Recurso improvido. Remessa necessária improvida.(TJ-ES - APL: 00028533820188080006, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse cenário, a sentença também reconheceu, corretamente, que a Lei Complementar nº 988/2021 atualizou as atribuições dos cargos de agente de polícia e investigador de polícia, de modo que foram inseridas pelo instrumento normativo correto, dentre as atividades a serem realizadas pelos agentes, executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo delegado de polícia no interesse das atividades investigativas, sendo que a jurisprudência deste Tribunal posiciona-se no sentido de que eventual desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador só podem ser reconhecidos até o período anterior à vigência da lei, que ocorreu em 14/12/2021.

A respeito, também é clara a jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 3.729-R/2014 E Nº 3.771-R/2015 – PRECEDENTES DO STJ – DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O TERMO FINAL DO PAGAMENTO. 1. “Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018). 2. A súmula nº 378 do C. STJ aduz que, “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” No que se refere ao desvio de função entre os cargos de Agente de Polícia e Investigador de Polícia, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que alterações das atribuições do cargo de Agente de Polícia realizada pelos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 são ilegais por terem extrapolado os limites do poder regulamentar ao modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, quase igualando as atribuições do cargo de Investigador de Polícia. 3. Restou comprovado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, e, neste caso, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração. 4.
Em virtude da superveniente modificação das atribuições dos agentes de polícia pela Lei Complementar nº 988/2021, e entre elas se inserindo o auxílio às atividades investigativas, eventual desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia só podem ser reconhecidos até o período anterior à vigência da lei, em 14/12/2021.
5. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida. Data: 02/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003974-76.2020.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Por fim, o ato submetido a remessa também contemplou acertadamente os consectários legais, quais sejam, correção monetária calculada pelo IPCA-E, desde cada pagamento, e juros de mora nos mesmos índices aplicados à caderneta de poupança desde a citação (conforme Tema 810, STF) até 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021 até o efetivo pagamento, incidirá unicamente o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (Emenda Constitucional nº 113/2021).

De conseguinte,
confirmo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)